Tribunal: TJES
Processo: 5001849-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001849-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BERTUANI TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Bertuani Transportes Ltda – ME

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (ID n° 10068164 dos autos originários) que, em
ação
de cobrança
, em face do
Forte Vix Logistica e Transporte EIRELI
e
Forte Minas Logística e Transportes EIRELI
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID n° 2256791), o agravante sustenta, em síntese, que é um MEI – microempresário individual, possui um único caminhão, que “
não é um empresário de sucess
o”,
“seu endereço residencial e o endereço de localização da empresa são os mesmos”
e que tais peculiaridades justificam o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 2262255), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Bertuani Transportes Ltda – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (ID n° 10068164 dos autos originários) que, em
ação de cobrança
, em face do
Forte Vix Logistica e Transporte EIRELI
e
Forte Minas Logística e Transportes EIRELI
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID n° 2256791), o agravante sustenta, em síntese, que é um MEI – microempresário individual, possui um único caminhão, que “
não é um empresário de sucess
o”,
“seu endereço residencial e o endereço de localização da empresa são os mesmos”
e que tais peculiaridades justificam o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Resume-se a pretensão do agravante à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo magistrado de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado.

De fato, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Deveras, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e o restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ:

Súmula 481, STJ
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita

a pessoa jurídica

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No entanto, exige-se
comprovação
da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Este egrégio Tribunal vem trilhando o mesmo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Sendo assim, cuidando-se de pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, é necessário que o postulante da medida comprove a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

No caso específico dos autos, o juízo de piso, ao receber a inicial, determinou que a parte requerente acostasse aos autos o
“balanço da receita anual, cópia do livro de caixa do último ano e/ou outros documentos que comprovem a legação de pobreza declarada
”.

Na oportunidade, o requerente então juntou extrato bancários da conta pessoal do Sr.
Márcio Antônio Bertuani
de maio de 2021 a março de 2021 (ID n° 7628541, 7628543 e 7628551) e declaração de imposto de renda de pessoa física (IRPF) também do Sr.
Márcio Antônio Bertuani
, o qual detém 50% (cinquenta por cento) das cotas da empresa agravante (ID n° 7628536).

Com acerto, o magistrado de piso negou o pleito pretendido, sob o argumento de que a empresa autora não comprovou adequadamente a sua hipossuficiência.

De fato, todos os documentos anexados aos autos a fim de comprovar a miserabilidade jurídica da
pessoa jurídica
agravante pertencem ao Sr.
Márcio Antônio Bertuan
i.
E, tendo em vista que quem postula o benefício em questão é – tão somente – a pessoa jurídica autora, qualquer documentação de terceiros, ainda que pertencentes ao sócio da empresa jurídica, não é hábil a atestar a impossibilidade da
empresa
em arcar com os encargos financeiros do processo.

No mais, embora a empresa agravante afirme se tratar de “MEI – microempresário individual”, o que, segundo ela, indicaria a sua miserabilidade jurídica, da breve consulta do CNPJ do agravante no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
1
é possível constatar que em 16/01/2021 a empresa foi desenquadrada de MEI e atualmente consta como “ME – microempresa”
2
.

Dessa forma, tenho que a
empresa
postulante
não comprovou a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto
.

1
Disponível em: <
https://jucees.es.gov.br/consulta-empresas
>

2
De forma simplória, o faturamento anual da categoria de Microempreendedor Individual tem um limite bruto de R$ 81 mil por ano, enquanto o da Microempresa chega a R$ 360 mil anual.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA.

SÚMULA N° 481 DO STJ.
CONTEXTO FÁTICO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

Não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Tribunal da Cidadania do enunciado sumular nº 481, segundo o qual dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
)
Hipótese em que a empresa agravante não comprovou a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.